Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-98.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-98.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (APELADO), VALDOMIR NATAL OTTONELLI - CPF: 280.960.370-72 (APELADO), ALCINDO UGGERI - CPF: 035.279.800-91 (APELADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (APELADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), IDEAL PORC SUINOCULTURA LTDA - CNPJ: 06.910.711/0001-80 (APELADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA MUTUM - CNPJ: 26.584.623/0001-42 (APELADO), JULIANO LOPES GARCIA - CPF: 821.291.500-04 (ADVOGADO), JULIANA VANNI REALI - CPF: 011.366.560-14 (ADVOGADO), MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JEAN CARLO DALBERTO - CPF: 033.759.700-64 (ADVOGADO), VALDOMIR NATAL OTTONELLI - CPF: 280.960.370-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO UGGERI - CPF: 035.279.800-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEAL PORC SUINOCULTURA LTDA - CNPJ: 06.910.711/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA MUTUM - CNPJ: 26.584.623/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DO PROCESSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

Não se pode apreciar um recurso se antes não passar pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes, ante o seu caráter integrativo. Assim, uma vez constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégio Corte de Justiça para julgamento, os autos devem ser devolvidos à origem.

Recurso prejudicado.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, da 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1000524-98.2021.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
INTERCOOP – Integração dos Suinocultores do Médio Norte Matogrossense Ltda - Sociedade Cooperativa, Valdomir Natal Ottonelli e outros
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, nos seguintes termos (ID. 194899193):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
INTERCOOP – Int524egração dos Suinocultores do Médio Norte Matogrossense Ltda - Sociedade Cooperativa, Valdomir Natal Ottonelli, Alcindo Uggeri, Otaviano Olavo Pivetta, Ideal Porc Suinocultura Ltda – ME e Cooperativa Agropecuaria Mista Nova Mutum.

A parte Exequente, à id. n. 127265589, informa o cancelamento da CDA relacionada a esta lide, bem como pugna pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o cancelamento da obrigação, a extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

CONDENO
o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 3o, inciso II, reduzidos pela metade, em consonância com o § 4o, do artigo 90, ambos do Código Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa é extremamente excessivo.

Sustenta que
“(...)
mesmo após o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo 1.076, a própria Corte Superior, à luz da proporcionalidade, entendeu pela viabilidade do arbitramento dos honorários por equidade, como no caso do AgInt no AgInt no AREsp 1967127 / RJ, julgado em 07/06/2022, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, em que se fixou a sucumbência mediante o parâmetro equitativo (...)
”.

Assevera que
“(...)
deve-se ressaltar que, a despeito do Tema repetitivo no 1.076 do STJ, o qual fixa que o magistrado fixará os honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a Jurisprudência pátria, como visto, tementendido que o juízo equitativo é admitido também nas hipóteses de quantia relativamente alta, como é o caso dos autos
”.

Argumenta, ainda, que
“(...)
pautado nessas premissas, resta inconteste que o dispositivo legal que permite a fixação da verba honorária por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) deve ser interpretado de acordo com a mais recente jurisprudência pátria, a qual entende que o parâmetro equitativo é aplicável também na hipótese em que a verba honorária se revela excessiva, à luz dos princípios da justiça no caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJMT proveja-o, reformando a sentença hostilizada para adequar a condenação do Estado/Exequente em honorários advocatícios, nos termos alhures expostos

(...)”.

Embargos de declaração opostos no ID. 194899195.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 194899196).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juiz de direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, da 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1000524-98.2021.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
INTERCOOP – Integração dos Suinocultores do Médio Norte Matogrossense Ltda - Sociedade Cooperativa, Valdomir Natal Ottonelli e outros
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC (ID. 194899193).

Irresignado, o apelante requer
a reforma da sentença para fixar equitativamente a verba honorária.

Atenta a questão posta, sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação interposta pela parte não pode ser, nesse momento, conhecida, ante a verificação de questão prejudicial da qual reconheço de ofício. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença que julgou extinta a presente ação, foram opostos embargos de declaração, constante no ID. 194899195,
que não foram objeto de apreciação pelo MM. Juízo “
a quo
”.

Dessa forma, resta prejudicado a análise do presente recurso, já que não restou encerrada a jurisdição do Juízo de primeiro grau, mormente considerando a natureza integrativa dos embargos, de modo que havendo a possibilidade de acolhimento, pode ocorrer modulação de seus efeitos.

E, como é sabido, qualquer que seja a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos, ela passará a fazer parte integrante da decisão embargada, no caso, a r. sentença também apelada. Nesse sentido, a lição de Araken de Assis:

“O julgamento dos embargos de declaração, independentemente do seu teor,
integra-se e agrega-se à natureza da decisão embargada
, substituindo-a na parte modificada (art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do efeito modificativo.”
(
in
‘Manual dos recursos’; 8a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 756)

–
sublinhei.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Por oportuno, mister referir devidamente regradas pelos §§4o e 5o do art. 1.024 do CPC
as consequências para o caso de acolhimento dos embargos e para a sua rejeição, impondo-se considerar as possibilidades de, no caso concreto, reabertura do prazo recursal para complementação ou

alteração das razões já apresentadas ou ainda de incidência do Verbete Sumular no. 579 do STJ
, hipótese em que, acaso inalterado o julgamento anterior, sequer será necessário ratificar os recursos apresentados, recomendando-se nova remessa dos autos a este Tribunal para, então, analisarem-se os apelos propostos.

Por fim, a amparar a presente decisão, colaciono os precedentes proferidos pelos Tribunais pátrios em casos análogos,
verbis
:

“Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – compra e venda de veículo através de financiamento bancário –
oposição de embargos de declaração, mas que não foram objetos de apreciação pelo juízo de primeiro grau – supressão de instância – impossibilidade de apreciação do recurso – retorno dos autos à origem – apelação prejudicada.
”
(TJ-SP – AC: 10057574920178260361 SP 1005757-49.2017.8.26.0361, Relator: Eros Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU. RETORNO À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. DE OFÍCIO, DECLARARAM A NULIDADE PROCESSUAL, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70077013480 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 09/05/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2018)

“PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes.
Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJ-MG – AC: 10518150062579002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR.
APRECIAÇÃO DO RECURSO OBSTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEVE INTEGRAR A SENTENÇA. DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO RÉU. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apreciação do recurso obstada em razão de oposição de embargos de declaração não apreciados pelo Juízo ''a quo'', não restando encerrada a prestação jurisdicional. 2. Há necessidade de retorno dos autos à origem, pois, enquanto não julgados os embargos, não resta ofertada, de forma definitiva, a prestação jurisdicional.
3. Recurso Prejudicado.”
(TJ-BA – APL: 05220170420138050001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2017)

Diante do exposto, de ofício,
declaro
a nulidade processual verificada no presente feito, determinando o retorno dos autos à origem para a devida apreciação dos Embargos de Declaração constante no ID. 194899195. Após, a depender da decisão a ser proferida, prossiga o feito, como de direito. Prejudicada, por ora, a análise da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024